Tribunal: TJDFT
Processo: 0730417-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMITÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA LIMINARMENTE. AUTOR. ÓBITO NO DECORRER DO ITINERÁRIO PROCESSUAL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO. INVENTARIANTE. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. ASSINALAÇÃO DE PRAZO. FLUIÇÃO. ÓBICE NÃO SANADO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (CPC, ARTS. 76, §1°, I, 110, 313, I e §§1o e 2o, II, E 485, IV). SENTENÇA EXTINTIVA. DISPOSIÇÃO SOBRE A TUTELA PROVISÓRIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. INEXISTÊNCIA. SANEAMENTO DA OMISSÃO SEM NECESSIDADE DE INVALIDAÇÃO DO JULGADO OMISSO (CPC, ART. 1.013, §3o, III). REVOGAÇÃO DA TUTELA. EFEITO ANEXO À EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SIMPLES COMPLEMENTO. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA EM RAZÃO DO PROVIMENTO EXTINTIVO. EFEITOS RETROATIVOS (CPC, ART. 302, I A IV). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PROVIDO.
1. Sob a moldura do antigo e do novo estatuto processual, a omissão da sentença na resolução da causa posta, conquanto enseje sua qualificação como julgado citra petita, legitima que o tribunal, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, integre o julgado singular e aprecie a pretensão ou a questão processual não examinada sem a necessidade de sua prévia anulação e restituição do processo ao Juízo a quo, consoante o regramento inserto com pragmatismo (CPC, art. 1.013, § 3o, inciso III).
2. Conquanto o óbito de qualquer das partes implique a suspensão do trânsito processual, não legitima que o curso processual fique eternamente paralisado à mercê da inércia do litigante a quem incumbe impulsioná-lo, derivando que, não providenciada a sucessão processual decorrente do óbito da parte ocorrido no curso processual, a extinção é o desiderato natural da inércia cometida pelo espólio do autor, por sua inventariante, por deixar o processo carente de pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular (CPC, arts. 76, §1o, inciso I, 110, 313, inciso I, e 485, inciso IV).
3. De acordo com o legalmente articulado, a eventual concessão da tutela provisória de urgência ou de evidência, a par de necessitar de posterior confirmação diante da precariedade que lhe é inerente, somente pode conservar sua eficácia na pendência do processo (CPC, art. 296), daí porque, extinto o processo sem resolução do mérito, notadamente quando o mote da ultimação fora a incúria da inventariante em regularizar a representação do espólio da parte autora, que falecera no curso processual, deve a sentença extintiva, como corolário da resolução, revogar expressamente a medida liminar anteriormente conferida, sendo a omissão passível de integração no grau recursal, não obstante seja efeito anexo derivado do provimento extintivo.
4. Conforme o disposto no art. 302, incisos I a IV, do estatuto processual, havendo a revogação da tutela provisória pela sentença, e tendo a medida irradiado efeitos patrimoniais à parte contrária, assiste-a o direito de ser indenizada pelos prejuízos que experimentara enquanto vigera a medida, a descerrar na apreensão de que, extinto o processo sem resolução de mérito, a revogação da tutela provisória oriunda desse fato processual opera efeitos retroativos, ensejando a desconstituição da situação conferida de forma provisória (STJ, AgInt no REsp n. 1.953.185/DF).
5. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.